Tribunal: TJSP
Processo: 2230995-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – PERMANÊNCIA DO REGISTRO DA AVERBAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO TRAZ QUALQUER UTILIDADE AO EXEQUENTE

AGRAVO PROVIDO